Tribunal: STF
Processo: ARE 1330149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. SERVIDOR QUE PERTENCE A CATEGORIA ESPECÍFICA DE SINDICATO PRÓPRIO DEIXA DE SER REPRESENTADO PELO SINDICATO MAIS ABRANGENTE. TRANSPORTE IN UTILIBUS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical (AgRg no AREsp 770.299/MG). 2. Por outro lado, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, o sindicato 'genérico' não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria. 3. Logo, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SIMPROSSEMA) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTSEP), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. 4. Evidenciado que Apelante pertence à categoria específica e optou por filiar-se a sindicato próprio, o mesmo deixa de ser representado por quaisquer outros sindicatos, impondo-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a propositura da demanda originária, porquanto não possui representatividade em relação ao SINTSEP. 5. Apelo conhecido e improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente